Tribunal: TJDFT
Processo: 0706025-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. REQUISITO DA URGÊNCIA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano.
2. No caso em análise, o requisito da urgência não se faz presente, porquanto o acervo probatório dos autos mostra que o interessado, suposto ofensor, desde janeiro do corrente ano, não teve mais contato com a reclamante, não havendo notícia de que a tenha procurado ou entrado em contato.
3. Reclamação criminal admitida. julgada improcedente o pedido.